Tribunal: TJMT
Processo: 1002088-84.2018.8.11.0000
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002088-84.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desapropriação]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[JULIANO SOUZA QUEIROZ - CPF: 855.393.761-53 (ADVOGADO), MARIA LEUZA DA SILVA - CPF: 001.529.201-02 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (EMBARGADO), MPEMT - VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE (EMBARGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0004-04 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA – INDEFERIMENTO EFEITO SUSPENSIVO -
ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA –– DECISÃO MANTIDA -
EMBARGOS REJEITADOS.

1. “Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.” (N.U 1028451-82.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2022, Publicado no DJE 15/02/2022)

2.

Acórdão mantido, embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MARIA LEUZA DA SILVA
contra decisão monocrática, que indeferiu o almejado efeito suspensivo.

Em suas razões, a parte Embargante sustenta que há contradição no
decisum
.

Diz que segundo o art. 1.015, II, do CPC, caberá Agravo de Instrumento quando o Magistrado
a quo
decidir o mérito do processo.

Relata que “
na medida que o M.M. Juízo de Vila Bela da Santíssima Trindade decide no saneamento praticamente todas as questões de mérito, não pode deixar a agravante que preclua seu devido questionamento
”.

Afirma ser evidente “
que não se aplica a Lei no. 38/2007, uma vez que a mesma já tinha sido revogada na época da realização da avaliação da requerente, que teve seu termino no ano de 2018, devendo todo o procedimento seguir o rito descrito nos artigos 28 e seguintes da LC 009/2000
”.

Relata que “
conforme a lei 009/2000, em seu artigo 29, a avaliação do estágio probatório, será realizada diretamente pelo chefe imediato do servidor, devendo notificar reservadamente a comissão de avaliação, com relação ao preenchimento dos requisitos, o que de fato foi realizado, uma vez que a servidora foi avaliada tanto pela chefia mediata como pela chefia imediata, nos termo da lei
”.

Esclarece que a reprovação da servidora não se deu em razão de um fato isolado, mas por ela ter apresentado várias deficiências profissionais e funcionais ao longo dos 03 (três) anos em que foi avaliada.

A par desses argumentos, requer os seguintes esclarecimentos:

1)

– nos termos do artigo 1.015 , inciso II do CPC,

ante ao teor decidido pelo M.M. Juízo, não deverá o Tribunal pronunciar-se acerca das questões de mérito já decididas no saneador?

2) – em caso do entendimento de que este E.TJ.MT não poderá pronunciar-se sobre estas questões de mérito nesse momento, não ficará precluída esta matéria da caducidade do Decreto e da Necessidade de Prévia Desapropriação, quando oportunizada o Recurso de Apelação?

3) – Em sendo a inversão do ônus da prova reformada, não restara prejudicada a agravante, que no curso do feito está por ora obrigada a produzir todas as provas?

Contrarrazões pelo não acolhimento dos aclaratórios. [id.
2524037]

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do relatório, trata-se de Embargos de Declaração opostos contra decisão monocrática, que indeferiu o almejado efeito suspensivo.

A parte embargante defende, em síntese, que o
decisum
apresentou contradição em seu texto.

Com efeito, cediço que a análise dos embargos de declaração se restringe a verificar no
decisum
a ocorrência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

A despeito das insurgências recursais,
não merecem acolhimento os presentes embargos declaratórios
, porquanto inexistentes,
in casu
, vícios elencados no artigo supramencionado.

Em que pese as alegações da parte embargante, em detida análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifica-se que a matéria foi devidamente enfrentada e debatida no
decisum
impugnado.

A decisão expôs de forma cristalina e precisa os motivos que ensejaram a não concessão do almejado efeito suspensivo, senão vejamos:

“(...)A decisão ora agravada trata-se de saneamento do processo, ou seja, de despacho saneador, o que, em tese, à vistas das situações elencadas no mencionado dispositivo, não poderia ser impugnada pelo recurso de agravo de instrumento, mas, em preliminar de posterior recurso de apelação – caso presente o interesse recursal –

ou nas contrarrazões, na forma do § 1o, do art. 1.009 do CPC/15,

à exceção do ponto quanto a distribuição do ônus da prova, por estar expressamente previsto no rol do citado artigo [inc. XI, do art. 1.015 do CPC/15]

(...)

Segundo a agravante, o juízo a quo inverteu a ordem convencional do ônus da prova, transferindo-lhe a difícil missão de provar o fato negativo, o qual o agravado possui amplas condições de fazê-lo. Ocorre que, embora o ônus probandi

seja a única matéria que admite interposição de recurso imediato no saneador, por força do previsto no art. 1.015, XI,

do CPC/15,

por outro lado,

o

§ 1o do art. 357 do citado Códex, diz que

realizado o saneamento as partes podem pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes,

que, pela nova regra, seria a única forma de se insurgirem nesse momento procedimental contra a decisão saneadora.

Nesse sentido:

“Nos termos do § 1o do art. 357 do Novo CPC, realizado o saneamento, as partes tem direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de cinco dias. A previsão é importante porque a decisão de saneamento e organização do processo não esta prevista no art. 1015 do Novo CPC, como recorrível por agravo de instrumento, de forma que esse pedido de esclarecimento e ajuste será a única forma de as partes se insurgirem contra a decisão, indiscutivelmente de natureza interlocutória. A exceção fica por contra do capítulo referente à distribuição do ônus da prova, recorrível por agravo de instrumento nos termos do inciso XI, do art. 1.015 do Novo CPC”.

[Neves. Daniel Amorim Assumpção Neves. Novo Código de Processo Civil Comentado. editora Jus Podivum. 2016. pág 627].

Assim, enquanto não decidido o pedido pelo juízo monocrático, não pode ser analisada a alegada inversão do ônus probandi, até porque o pedido de esclarecimento e ajuste pode levar a revisão/alteração da decisão singular, de modo a acolher as questões postas, o que, à evidência, levaria à perda do objeto do presente recurso de agravo de instrumento, não se olvidando a indiscutível supressão de instância.

Consultando o andamento dos autos originários, ao que se afigura, não fora formulado o pedido de esclarecimento, como determina o § 1o do art. 357 do CPC/15. (...)”
[id. 2015081]

Vê-se, portanto, que o acórdão não padece de omissão, obscuridade ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso manejado o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

A propósito, guardadas as particularidades do caso, segue jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum. (N.U 1001745-20.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – PENSIONISTA DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – COBRANÇA DE DIFERENÇA DE PENSÃO – SENTENÇA EXTRA PETITA E PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - NÃO VERIFICAÇÃO – INEXISTÊNCIA – QUESTÃO APRECIADA – EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.

(N.U 1028451-82.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2022, Publicado no DJE 15/02/2022)

Assim, inexistindo o vício apontado deve ser rejeitada a pretensão declaratória agitada.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022